Tribunal: TJPA
Processo: 0029727-22.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029727-22.2014.8.14.0301

APELANTE: ADRIANA CARLA MAGNO BARBOSA

APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA, ADEPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMISSÃO ILEGAL DE SERVIDORA PÚBLICA. REINTEGRAÇÃO POSTERIOR. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por autarquia estadual contra acórdão que deu provimento à apelação cível de servidora pública, reconhecendo o direito à indenização por danos morais em razão de demissão arbitrária, posteriormente anulada judicialmente, com reintegração ao cargo.

2.

A parte embargante alega omissão quanto às teses de ausência de dano moral autônomo, inexistência de abuso de poder e recomposição funcional pela reintegração, bem como requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto a fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia, bem como se os embargos atendem aos requisitos do art. 1.022 do CPC ou visam à rediscussão do mérito sob o rótulo de omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os elementos de fato e de direito que embasam a responsabilização civil objetiva do Estado, reconhecendo que a demissão ilegal da servidora, sem respaldo no resultado do PAD, configurou ato ilícito e violação a direitos da personalidade.
5. Foi expressamente reconhecida a configuração de dano moral in re ipsa, diante da ilicitude do ato administrativo e da exposição pública decorrente, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.
6. A alegação de omissão quanto à ausência de abuso de poder e à recomposição funcional não procede, porquanto as teses foram enfrentadas de modo implícito e suficiente, inexistindo vícios formais na decisão.
7. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo bastante que fundamente adequadamente a decisão e enfrente as questões relevantes para o desfecho do litígio (art. 489, §1º, IV, CPC).
8. Embargos opostos com nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via aclaratória.
9. O simples pedido de prequestionamento não autoriza o provimento dos embargos quando ausente omissão, contradição ou obscuridade. Aplicação do prequestionamento ficto (art. 1.025, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A ilegalidade de ato administrativo que demite servidora pública à revelia da conclusão de arquivamento do PAD enseja responsabilidade objetiva do Estado e dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação de abalo concreto.
2. Não configura omissão o não enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais citados pela parte, quando a decisão apresenta fundamentação suficiente à solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 37, §6º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.478.713/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13.03.2020; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desa. Convocada TRF3), DJe 15.06.2016; TJPA, ApCiv nº 0023560-65.2008.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 19.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pela
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ– ADEPARÁ
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 29631647, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível, nº 0029727-22.2014.8.14.0301, interposta por Adriana Carla Magno Barbosa, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da ação de indenização por dano moral, movida em face da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ.

A peça inicial narra que a parte autora, servidora pública, no cargo de médica veterinária junto à ADEPARÁ, foi submetida a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado em 02 de julho de 2008, por meio da Portaria nº 2126/2008.

Segundo a autora, o referido PAD foi concluído, em 05 de novembro de 2009, pelo arquivamento do procedimento, afastando qualquer imputação de responsabilidade.

Contudo, aduz que, mesmo diante da conclusão da comissão do PAD, o então Diretor-Geral da autarquia, inconformado com o resultado, determinou, em 03 de novembro de 2009, a aplicação da penalidade de demissão à servidora, com publicação na Imprensa Oficial do Estado em 04 de novembro de 2009, e envio de cópia dos autos ao Ministério Público e à OAB/PA, visando apuração de eventual responsabilidade penal e administrativa.

Posteriormente, diante da referida demissão, a autora impetrou
mandado de segurança
perante o juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública, que
deferiu liminar
suspendendo os efeitos da portaria demissional, ainda em 05 de novembro de 2009, confirmando-se, ao final, a reintegração da servidora ao cargo, após julgamento de mérito favorável.

A autora, então, fundamenta seu pedido de indenização, sustentando que foi demitida sumariamente de forma arbitrária, com violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, e que tal ato lhe causou abalo à honra, à imagem e à dignidade, traduzindo-se em dano moral de elevada intensidade.

Afirma que, mesmo reintegrada, não houve reparação pelo sofrimento, exposição pública e prejuízo à sua reputação, motivo pelo qual postula indenização por danos morais.

Ao final, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, em valor a ser arbitrado pelo juízo, além dos consectários legais.

Em
sentença
, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Com a anulação, fez jus a autora à sua reintegração, com os vencimentos e vantagens que lhe seriam concedidos e pagos no período em que ficou afastada.

Entretanto, o reconhecimento judicial da ilegalidade na exoneração, por si só, não gera condenação em danos morais.

Segundo a teoria clássica da responsabilidade civil (art. 186, do Código Civil), o dever de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: dano, ilicitude do ato; e nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o prejuízo causado. Assim, inexistindo um dos requisitos mencionados, não há responsabilidade civil.

Por sua vez, para a teoria do risco administrativo, consagrada no § 6º, do art. 37, da CR/88, o dever de indenizar tem por fundamento o risco, isto é, a responsabilidade deixa de resultar da culpabilidade e decorre da natureza da atividade prestada pelo agente.

Por certo, não é toda e qualquer situação de desagrado que faz surgir, no mundo jurídico, o direito à reparação pelo dano moral. Eventuais aborrecimentos e incômodos, derivados do ato impugnado, não são sentimentos capazes de gerar direito à indenização por danos morais, eis que, para tanto, impõe-se um sentimento contundente de dor, sofrimento ou humilhação.

Nesse sentido, inexistindo prova de que a demissão ilegal da servidora tenha causado repercussões negativas à sua moral - transcendendo os prejuízos financeiros suportados - não há que se falar em dever de reparação.

A dispensa constitucional da demonstração do elemento subjetivo (dolo/culpa) não elimina o dever de comprovação dos demais elementos inerentes à configuração da responsabilidade civil. Necessidade de comprovação do efetivo dano moral sofrido, do ato comissivo praticado pelo agente no curso do PAD e do nexo causal.

A autora não comprovou neste processo qualquer dano moral sofrido. Insta ressaltar que o ônus probatório dos invocados danos e nexo causal destes competia à autora, que não se desincumbiu da demonstração de suas alegações.

Assim, a improcedência é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL e, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação alhures.”

Inconformada com a sentença, a
autora
interpôs recurso de
Apelação
, destacando que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais sob o argumento de que a mera demissão e posterior reintegração não ensejariam, por si só, direito à reparação.

Contrapondo-se a tal entendimento, a apelante sustenta que houve expressa afronta ao princípio da legalidade e da justiça, na medida em que a decisão não teria levado em consideração as circunstâncias particulares vivenciadas, o sofrimento, a exposição e o abalo à honra e à dignidade decorrentes do ato arbitrário e ilegal de sua demissão.

Ressalta que não se pode admitir que uma servidora pública, após regular PAD arquivado por ausência de responsabilidade, seja demitida de forma sumária e tenha que recorrer ao Judiciário para ver restabelecido seu direito, sem que isso lhe gere qualquer compensação moral, mesmo diante de evidente abuso de poder e desvio de finalidade.

Alega, ainda, que a decisão administrativa violou os direitos fundamentais da personalidade, sendo inegável o constrangimento e o sofrimento experimentados, de modo que a reintegração, embora necessária, não seria suficiente para reparar o dano já consumado.

Defende, por fim, que o dano moral, em hipóteses como a dos autos, decorre da própria natureza do ato ilícito (dano in re ipsa), sendo prescindível a demonstração de consequências concretas ou prejuízos materiais, bastando o próprio ato atentatório à honra e à dignidade da pessoa para gerar o dever de indenizar.

Apresentadas
contrarrazões
, a ADEPARÁ alega que a autora foi demitida por advogar contra a Fazenda Estadual, e que a portaria que aplicou tal penalidade foi anulada apenas por inobservância do devido processo legal, sendo reconhecida sua reintegração e pagamento dos vencimentos e vantagens, mas que isso, por si só, não gera direito à indenização por danos morais.

Afirma que a configuração de dano moral exige comprovação do efetivo abalo e nexo causal, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

Aduz que a autoridade administrativa agiu nos limites legais, nos termos do art. 224 do RJU-PA, não havendo demonstração de abuso de poder ou excesso que caracterize dano moral indenizável.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
opinou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de apelação, acompanhando o entendimento de ausência de comprovação de dano moral autônomo, bem como a suficiência da reintegração e do restabelecimento dos direitos funcionais da autora para recompor a situação fática e jurídica.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento e provimento da Apelação Cível, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, para condenar a apelada, ADEPAÁ, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrente, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação.

Face a esse acórdão, a
ADEPARÁ
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissões no acórdão, sob o argumento de que não teriam sido enfrentadas, de forma expressa, as teses de recomposição integral da situação funcional da autora com a reintegração, a inexistência de abuso de poder, bem como a ausência de prova de dano moral autônomo. Aduz, ainda, a necessidade de manifestação explícita acerca de diversos dispositivos constitucionais e legais, com finalidade de prequestionamento.

A embargada apresentou
contrarrazões
, para sustentar que os embargos de declaração não apontam qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, limitando-se a revelar mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento. Defendem que o recurso busca rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC, e que o julgado enfrentou suficientemente a matéria. Requerem, assim, o improvimento dos embargos, com reconhecimento de seu caráter protelatório e aplicação de multa por litigância de má-fé

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão atacado, com as alegações acima mencionadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado apreciou de maneira suficiente e coerente a controvérsia posta em julgamento, consignando, de forma clara, que a nulidade do processo administrativo disciplinar, com repercussões diretas na esfera funcional da servidora, configura ato ilícito apto a ensejar dano moral, o qual, no caso, prescinde de prova específica, por se tratar de dano in re ipsa, vejamos:

No entanto, conforme destacado pelo MM. Juízo de primeiro grau, e no parecer ministerial, o ordenamento jurídico pátrio exige, para a configuração do dever de indenizar por dano moral, a demonstração não apenas da ilicitude do ato, mas do efetivo abalo extrapatrimonial e do nexo causal, nos termos dos Arts. 186 e 927 do Código Civil.

Inicialmente, a Constituição Federal, em seu Art. 37 § 6º, combinado com o Art. 927 do Código Civil, estabelecem:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Ainda:

“Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito
(arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Como visto, se a atuação do Estado (ou de seus agentes) for determinante para o resultado danoso, quando realizado ato ilícito, mister é a sua responsabilização de forma objetiva, sendo desnecessário perquirir a respeito de culpa.

Ademais, tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes, deve restar comprovado e presente o
nexo de causalidade
, bem como, ficar demonstrado o dano ou abalo sofrido, de forma inequívoca.

No presente caso, restou comprovada a ilegalidade na condução do processo administrativo disciplinar, tal como reconhecido na sentença e objeto de anulação judicial, ainda, restou comprovada, nos autos, a ocorrência de abalo moral superior ao mero dissabor administrativo.

Ainda, a reintegração da servidora ao cargo, com reconhecimento da nulidade da demissão, restabeleceu a situação jurídica anterior, sendo insuficiente, por si só, para reparar o abalo emocional decorrente de ato comprovadamente ilícito.

Corroborando, cito a entendimento jurisprudencial consolidado, desta E. Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). COMPOSIÇÃO IRREGULAR DA COMISSÃO PROCESSANTE. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. NULIDADE DO PAD. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA.

A circunstância de o colegiado não ter acolhido as teses defensivas da embargante não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente cada dispositivo legal invocado, sendo suficiente que enfrente a matéria de forma fundamentada e adequada à solução da lide, o que se verifica no caso em exame.

Vejamos entendimento pacificado:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU
TODAS AS QUESTÕES
NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I -
Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015
"veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida"
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
(...)
IV - Agravo interno improvido

Esse é o entendimento seguido por esta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.3.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1º, IV do CPC/2015).
4. A prescrição é uma questão preliminar em relação às demais questões suscitadas. Uma vez acolhida a prescrição, as demais alegações nem serão examinadas.5. Embargos de Declaração desprovidos. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0023560-65.2008.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2018)

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos. 2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

A pretensão de rediscussão do mérito, sob o rótulo de omissão, extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, o pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios, sobretudo quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ademais, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Dessa forma, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, os presentes embargos de declaração não merecem acolhimento, porquanto manejados com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026